Tribunal: TJES
Processo: 5001472-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001472-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO DE QUEIROZ SODRE SANTORO e outros
AGRAVADO: FREDSON KOFFLER BOONE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50014725420208080000

AGRAVANTE: RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA

AGRAVADO: FREDSON KOFFLER BOONE

JUÍZO ANTECEDENTE:
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________
__
RELATÓRIO
____________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
FREDSON KOFFLER BOONE
, deferiu o pleito prévio formulado para determinar que todos os demandados adotassem as medidas necessárias para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1,000,00 (um mil reais), fosse procedida a quitação de todos débitos pretéritos relativos ao bem ofertado e adquirido em leilão, bem como para que procedam as baixas decorrentes das respectivas restrições contidas no DETRAN
.

Aduzem os agravantes,
em síntese
, que:
1.
Na qualidade de leiloeiro e empresa promotora do leilão, respectivamente, não possuem obrigação para fins de pagamento de débitos pretéritos do bem adquirido, tampouco com relação a baixas junto ao DETRAN, sendo certo que tal ressalva estava prevista no respectivo edital norteador do leilão;
2.
Que o leiloeiro atua apenas como mandatário;
3.
A decisão agravada, sem analisar o referido e relevante pormenor, acabou se projetando de forma a lhes gerar dano intenso, de difícil reparação.

Fora concedido o efeito suspensivo almejado em sede de cognição sumária.

Não foram apresentados contra-argumentos, tampouco comprovado o cumprimento da liminar originária pelo vendedor do bem, terceiro demandado.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2021.

Des.

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________
__
VOTO – MÉRITO
____________________

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
FREDSON KOFFLER BOONE
, deferiu o pleito prévio formulado para determinar que
todos os demandados adotassem as medidas necessárias para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1,000,00 (um mil reais),
fosse
procedida a quitação de todos débitos pretéritos relativos ao bem
ofertado e
adquir
ido
em leilão, bem como para que procedam as baixas descorrentes d
as

respectivas
restrições contidas no DETRAN
.

Também como dito aduzem os agravantes,
em síntese
, que:
1.
Na qualidade de leiloeiro e empresa promotora do leilão, respectivamente, não possuem obrigação para fins de pagamento de débitos pretéritos do bem adquirido, tampouco com relação a baixas junto ao DETRAN, sendo certo que tal ressalva estava prevista no respectivo edital norteador do leilão;
2.
Que o leiloeiro atua apenas como mandatário;
3.
A decisão agravada, sem analisar o referido e relevante pormenor, acabou se projetando de forma a lhes gerar dano intenso, de difícil reparação.

Pois bem. Analisando detidamente os autos entendo que, apesar das respeitáveis considerações externadas na decisão objurgada, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Como sabemos, a todos é direcionada a obrigação de invariavelmente agir, no âmbito das relações privadas ou no âmbito processual, com a boa-fé necessária para regular desenvolvimento dos pactos efetivados, e não é diferente no que se refere as funções praticadas pelo leiloeiro, exercidas seja por mandato ou comissão.

É o que estabelece o nosso ordenamento, e é o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, como não poderia deixar de ser, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO CULPOSA DO LEILOEIRO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O BEM APREGOADO NO LEILÃO - TRIBUNAL LOCAL QUE REPUTOU SER O LEILOEIRO RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA NEGLIGÊNCIA, POR INOBSERVÂNCIA A OBRIGAÇÃO QUE LHE É IMPOSTA PELA LEI. INSURGÊNCIA DO LEILOEIRO.

A boa fé deve ser empregada no desempenho da atividade de leiloeiro, pois sua função precípua é aproximar vendedor e comprador, auxiliando-os na consecução de um objetivo comum, qual seja, a formulação do contrato de compra e venda do bem leiloado, nos termos do art. 19 do Decreto 21.981/32.

Tribunal local que
com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos
entendeu que o leiloeiro praticou omissão culposa ao não informar ao arrematante (consumidor) sobre as pendências do bem leiloado que inviabilizariam a disponibilização da documentação veicular. Impossibilidade de reexame de fatos e provas sob pena de violação do óbice da súmula 7/STJ. A responsabilidade do leiloeiro, por omissão culposa na falta de informação clara ao consumidor exsurge de forma independente da responsabilidade do seu mandante (Banco Dibens S/A) por vício do produto, nos termos do art. 23 do Decreto 21.981/32 e 667 do Código Civil de 2002. Recurso especial não provido. (REsp 1035373/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).

In casu
, de acordo com as provas contidas nos autos originários, entendo que a relação de culpa direcionada sumariamente em face dos agravantes – leiloeiro e empresa promotora do leilão - me parece precipitada, e esta conclusão se projeta com maior intensidade em razão do prévio registro contido na cláusula nº 36, do edital norteador do LEILÃO Nº 72707 -
do qual o agravado teve pleno acesso
–
no sentido de que
o responsável pelo pagamento dos débitos de
correntes de
multas de trânsito, licenciamento, seguro obrigatório e impostos anteriores à data do leilão, constará das “Condições Específicas do Leilão”,
e
é de responsabilidade restrita do vendedor
.

Portanto, a possibilidade de existência de débito relativos ao bem levado a leilão fora previa e devidamente informada ao agravado, bem como a responsabilidade do vendedor para fins de quitação; Revela-se impossível que os ora agravantes adotem providências para fins de baixa de restrições referentes a veículo que não é de sua propriedade, sem poderes aptos para tanto; A responsabilidade da empresa agravante e do leiloeiro deverá ser melhor aferida após formação dos autos originários, pós contraditório.

E por não estar comprovada a dita responsabilidade dos agravantes,
in initio litis
, também se afere que o dano de difícil reparação milita em desfavor dos mesmos, em razão da possibilidade de pagamento de astreintes por ato que deve ser praticado por terceiro, e em razão da negativa do vendedor para fins de quitação dos débitos preexistentes.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO PARA

REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO IMPUGNADA, A FIM DE QUE
SEUS
EFEITOS NÃO RECAIA
M
EM FACE DOS AGRAVANTES
e é como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA:
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO - DÉBITOS PREEXISTENTES E PENDÊNCIAS JUNTO AO DETRAN – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INVARIÁVEL DO LEILOEIRO E EMPRESA PROMOTORA DO LEILÃO - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – REGRA PREVIAMENTE CONTIDA NO EDITAL DO LEILÃO – COGNIÇÃO SUMÁRIA EXERCIDA NA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL EM FACE DOS AGRAVANTES.

1.
Como sabemos, a todos é direcionada a obrigação de invariavelmente agir, no âmbito das relações privadas ou no âmbito processual, com a boa-fé necessária para regular desenvolvimento dos pactos efetivados, e não é diferente no que se refere as funções praticadas pelo leiloeiro, exercidas seja por mandato ou comissão.

2.
Não obstante, de acordo com as provas contidas nos autos originários, a relação de culpa direcionada sumariamente em face dos agravantes – leiloeiro e empresa promotora do leilão – se projeta,
data vênia
, de forma precipitada, e esta conclusão se projeta com maior intensidade em razão do prévio registro contido na cláusula nº 36, do edital norteador do LEILÃO Nº 72707 - do qual o agravado teve pleno acesso – no sentido de que o responsável pelo pagamento dos débitos decorrentes de multas de trânsito, licenciamento, seguro obrigatório e impostos anteriores à data do leilão, consta das “Condições Específicas do Leilão”, e é de responsabilidade restrita do vendedor.

3.
A possibilidade de existência de débito relativos ao bem levado a leilão fora previa e devidamente informada ao agravado, bem como a responsabilidade do vendedor para fins de quitação; Revela-se impossível que os ora agravantes adotem providências para fins de baixa de restrições referentes a veículo que não é de sua propriedade, sem poderes aptos para tanto; A responsabilidade da empresa agravante e do leiloeiro deverá ser melhor aferida após formação dos autos originários, pós contraditório.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, por conhecer do recurso,
dando-lhe provimento
,
nos termos do voto do
Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR